Tribunal: TJES
Processo: 0000345-09.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-09.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: ANA PAULA THEODORO LIMA BORGAHRDT e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente.

4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário.

5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários.

6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença.

7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão
ultra petita
aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada.

8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais.

9. O art. 998,
caput
, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência.

11.
Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 141, 492; LINDB, art. 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 2.265/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2020; STJ, Súmula 45; TJES, AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso adesivo interposto pela autora, em virtude da homologação do pedido de desistência, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo município requerido, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Município de Piúma-ES
, requerido na
ação ordinária
, e,
adesivamente
, por
Josiane Machado Lovati Alpoim
, autora da demanda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES (ID 8148354) que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à requerente e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral de cobrança de diferenças remuneratórias e vantagens pecuniárias na condição de contratada temporária do magistério municipal.

Preliminarmente
, constata-se que o exame do mérito do recurso adesivo interposto pela autora se encontra prejudicado, pois esta informou não possuir mais interesse na sua resolução, uma vez que requereu expressamente a
desistência
do
apelo adesivo
.

O art. 998,
caput
, do Código de Processo Civil
1
, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Tal preceptivo se justifica por guardar o direito de recorrer uma inexorável natureza potestativa. Logo, assim como não se pode obrigar a parte a insurgir-se contra um ato judicial, também não se pode forçá-la, ao menos antes do julgamento, a manter a irresignação preteridamente manifestada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
Consoante se infere da leitura do art. 998 do CPC, e como há muito se sabe, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que veicula uma manifestação de vontade da parte. E, por ser um ato unilateral, independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos no processo, gerando a pronta e instante modificação, constituição ou extinção de direitos processuais”
(AgInt no REsp n. 2.035.507/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023, STJ) e que
“A desistência de recurso, por ser ato unilateral praticado pela parte, produz efeitos imediatos e não depende de homologação judicial ou de anuência da parte ex adversa para sua eficácia.”
(AgInt na DESIS no AREsp n. 1.757.504/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022, STJ).

A desistência do recurso, portanto, é ato unilateral que independe do consentimento da parte contrária e de homologação judicial (art. 160 do RITJES
2
)
3
, sendo uma causa superveniente de inadmissibilidade recursal que produz eficácia imediata.

Na hipótese, como o pedido de desistência da apreciação do mérito do apelo adesivo foi formulado pelo advogado da autora, que possui poderes especiais para tanto, há que se reconhecer os seus efeitos imediatos.

Pelos ideais supra,
declaro que há nos autos
pedido de desistência do
apelo adesivo
e, consequentemente,
não
o
conheço
, ante a constatação da presença de uma causa superveniente de inadmissibilidade, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 160 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ainda
p
reliminarmente
, o município requerido requer a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor da autora, uma vez que atualmente é contratada temporária do município de Piúma-ES auferindo remuneração líquida aproximada de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e exerce cargo efetivo no município de Guarapari-ES percebendo remuneração líquida aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), totalizando aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) líquido, não tendo a demandante demonstrado nenhum comprometimento grave de sua renda para justificar a manutenção da concessão daquela benesse, de forma que teria capacidade de efetuar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento digno.

O benefício da gratuidade da justiça relaciona-se a dar acesso àqueles que não possuem condições de suportar os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Não há necessidade de que a parte seja abastada ou que receba vultosa renda para configurar a possibilidade de arcar com as custas processuais. Ao contrário, a benesse, em vez de garantir aos necessitados o acesso à justiça, tornar-se-ia um manto para se litigar sem pagar as despesas processuais.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário”
(AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023, STJ) e que
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023, STJ).

Existindo, portanto, fundadas dúvidas, pode o julgador determinar, inclusive de ofício, que a parte comprove sua atual condição de hipossuficiência financeira, uma vez que a declaração firmada, de não ter condições de arcar com as custas do processo, faz presunção apenas relativa de sua precariedade econômica.

Na hipótese, muito embora a autora tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência econômica (fl. 33) e o juízo
a quo
tenha concedido a gratuidade da justiça durante o trâmite do feito na instância primeva,
os
elementos probatórios que
instruem o
feito
atualmente
infirmam a presunção que milita
ria
em
seu
favor
oriundo da dita declaração
, pois atualmente é contratada temporária do município de Piúma-ES auferindo remuneração líquida aproximada de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e exerce cargo efetivo no município de Guarapari-ES percebendo remuneração líquida aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), totalizando aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) líquido, sem mencionar que em março de 2024 auferiu remuneração líquida no entorno de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) somente de Piúma-ES, fruto, provavelmente, do décimo terceiro salário, consoante informação prestada nas razões do apelo e extraída dos Portais Transparências dos entes públicos mencionados.

Como a autora não instruiu o feito com documentos que comprovem eventuais despesas fixas e essenciais que possua relacionadas ao seu sustento e de sua família e que alcancem montante próximo ao de sua renda mensal,
em que pese tenha sido intimada especificamente para esta finalidade
, o exame do pedido de manutenção da gratuidade da justiça amparado na atual situação destes autos
atrai a conclusão no sentido que ela possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo, cujo valor atribuído à causa não foi significativo
4
, sem prejuízo para sua subsistência
.

Por tais considerações,
acolho a impugnação
formulada pelo ente municipal e, com isso,
reformo a sentença objurgada nesta parte para revogar a gratuidade da justiça concedida à autora
, de forma que não terá direito à suspensão da exigibilidade de eventual condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3º, do CPC/2015), na medida em que está sendo reconhecido que não faz jus a esta benesse, ao menos, desde a prolação da sentença, quando houve a rejeição do pedido de impugnação formulado em contestação pela municipalidade, atraindo a regra constante nos arts. 100, parágrafo único, e 102, ambos do Código de Processo Civil, o que encontra arrimo na jurisprudência da egrégia Corte paulista
5
.

Superado tal ponto e ingressando na análise do mérito recursal constata-se que a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, inicialmente, em aferir se a autora, contratada temporariamente para exercer a função do magistério do município de Piúma nos anos de 2017 a 2021 (fls. 95/101), faria jus ao recebimento das diferenças remuneratórias que percebeu e as que supostamente deveria receber em igualdade de condições com os servidores efetivos do magistério, com base no princípio da isonomia (art. 5º da CF/88) e nos arts. 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013 e no art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, especialmente diante da ausência de legislação específica no período de 2017 e 2018 para estabelecer o valor da remuneração dos contratados temporários.

Neste ponto, é imprescindível reconhecer que
a sentença objurgada foi
ultra petita
ao condenar o ente municipal requerido ao pagamento de diferenças remuneratórias em relação ao ano de 2022
, tendo em vista que a autora formulou pedido certo e definido de condenação do município demandado ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas exclusivamente aos anos de 2017 e 2021 (fls. 49/54), disponibilizando, inclusive, suas fichas financeiras do período e informando o valor que entendia devido (fls. 60/61), sem mencionar que a demanda foi proposta em março de 2022, quando a requerente teria sido recentemente mais uma vez contratada temporária e, por isso, nem teria pretensão de receber qualquer diferença remuneratória.

Os arts. 141 e 492 do CPC/2015
6
consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão
ultra petita
aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante,
como ocorreu na hipótese em questão
, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015
7
) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual
deve tal condenação ser prontamente afastada
.

Restrito o exame desta pretensão autoral aos anos de 2017 a 2021, a Lei Municipal nº 1.969/2013, que disciplina o Plano de Carreira do Magistério de Piúma-ES, prevê 02 (dois) regimes jurídicos distintos para os profissionais da educação básica municipal, quais sejam: a) o dos servidores efetivos, que ocupam cargo público mediante aprovação em concurso (arts. 9º a 11) e se submetem ao regime estatutário; e b) o dos contratados temporários, que exercem função pública por designação determinada por meio de aprovação em processo seletivo (arts. 79 a 82) e se submete ao regime jurídico-administrativo.

Justamente diante do regramento constitucional diferenciado entre o contratado temporário (art. 37, inciso IX, da CF/88) e o servidor efetivo (art. 37, inciso X, da CF/88), o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que há justificativa para eventual diferenciação de remuneração entre estas categorias de professores submetidos a regimes jurídicos diversos, sem que se possa falar em afronta ao postulado da isonomia (art. 5º da CF/88), pois a própria Constituição da República prescreve que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará os requisitos para investidura no cargo (art. 39, § 1°, inciso II, da CF/88).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“a
justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos”
(ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, STF).

Portanto, como a legislação municipal estabelece a admissão de agentes públicos tanto por meio de concurso (professores efetivos) quanto por intermédio de processo seletivo (professores temporários), é possível fixar regras remuneratórias distintas e condizentes com os vínculos formados entre tais agentes e a Administração Municipal, tendo em vista que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos jurídicos diversos, inexistindo afronta ao postulado da igualdade.

Acontece que o município de Piúma-ES, por intermédio dos arts. 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013, e do art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, que instituiu o regime jurídico das contratações temporárias naquele ente público,
fez a opção por estabelecer expressamente que a remuneração dos professores contratados temporariamente será fixada de acordo com o vencimento inicial da carreira do professor efetivo que desempenha função semelhante
, o que jamais poderia ser subvertido por eventual regra distinta prevista nos editais dos processos seletivos de contratação, até porque o art. 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.265/2018, não autoriza tal conduta,
in verbis
:

Art. 79 - Admite-se o exercício em caráter temporário, na forma de contratação de serviços por tempo determinado, para a função de docência ou na função pedagógica, nas seguintes situações: (...).

Art. 82 – A contratação prevista no art. 25, bem como os direitos e vantagens dos contratados serão regulados em legislação própria, observadas as seguintes condições: (...); V. a remuneração do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada, pelo contratado, no processo seletivo.

Art. 8º As contratações de que trata a presente Lei serão feitas após processo seletivo simplificado, de provas, de títulos ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, com caráter objetivo, após ampla divulgação prévia, inclusive no órgão de imprensa oficial do Município, prescindindo de concurso público, indicando-se: (...); IV - prazo da contratação e valor da remuneração mensal.

Art. 9º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante.

Ao contrário do asseverado pelo município requerido, o art. 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.265/2018, apenas dispõe que o edital do processo seletivo para contratação temporária dos professores deveria indicar expressamente o valor da remuneração mensal, cujo montante deve ser o equivalente ao vencimento constante no início da carreira do plano de cargos e salários do professor efetivo que desempenhe função semelhante (art. 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013, e art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018).

Como nos
anos de 2017 e 2018
não havia legislação específica para a contratação temporária de professores do município requerido,
corretamente o juízo
a quo
reconheceu que
a autora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o salário-base que percebeu
naquele período
e o vencimento
constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA)
, obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018, não havendo que falar em reparos na sentença objurgada neste ponto.

Importante esclarecer que esta condenação imposta pelo Poder Judiciário não implica em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e nem decorre de aumento concedido com base na isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), mas, sim, na necessidade de obrigar o município requerido a observar o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), pois não respeitou a sua própria legislação que estabelece a forma de remuneração dos professores contratados temporariamente.

Já em relação aos
anos de 2019, 2020 e 2021
, o município requerido editou leis específicas que autorizaram a contratação de professores por tempo determinado e que fixaram a remuneração a ser percebida pelos candidatos habilitados e designados para o exercício da função temporária (Leis Municipais nº 2.282/2018, nº 2.335/2019 e nº 2.374/2021), o que, por equívoco reconhecido pelo próprio ente municipal demandado, não observou a implementação da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos, de forma que os contratados temporários receberam seus salários de acordo com os vencimentos iniciais da carreira dos professores efetivos sem contemplar os reajustes.

Quanto a este período (2019 a 2021), o magistrado
a quo
reconheceu que a autora faria jus ao recebimento das eventuais diferenças remuneratórias existentes entre o salário que percebeu e a remuneração prevista nas citadas Leis Municipais nº 2.282/2018, nº 2.335/2019 e nº 2.374/2021, sendo que o correto teria sido determinar a observância do paradigma como sendo os vencimentos iniciais da carreira dos servidores efetivos que desempenham funções compatíveis. Entretanto, como a autora desistiu do seu recurso adesivo e a remessa necessária da sentença não pode agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula nº 45 do STJ
8
),
imprescindível se faz preservar a sentença objurgada também neste ponto
.

O município requerido alega que não seria devida a sua condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias neste período de 2019 a 2021, uma vez que teria efetuado o pagamento do salário da autora de acordo com as horas trabalhadas (quantidade de aulas ministradas) e o montante fixado nas referidas leis específicas das contratações temporárias. Ocorre que tal questão, conforme bem ponderado na sentença objurgada, deverá ser objeto de debate na fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015, impossibilitando o acolhimento da pretensão autoral.

De fato, a sentença objurgada somente reconheceu o direito de a autora receber eventual diferença remuneratória caso tenha percebido salário inferior ao previsto nas leis específicas durante os anos de 2019, 2020 e 2021, submetendo a fase de liquidação de sentença o momento para o município requerido demonstrar que efetuou o pagamento correto da sua remuneração, até porque as provas contidas no caderno processual nesta fase de conhecimento não permitem conclusão segura a este respeito, principalmente acerca da quantidade de aulas ministradas pela demandante, motivo pelo qual
não há contradição na sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral neste quesito
.

Prosseguindo no exame do apelo conhecido, de acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007,
“
O
servidor do magistério
, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental
,

perceberá gratificação de 20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu vencimento base,

a título de incentivo à docência,
enquanto no exercício de regência de classe
”
.

Portanto, em respeito ao princípio da legalidade
(art. 37,
caput
, da CF/88)
, o professor do município de Piúma-ES que exerce suas atividades em sala de aula na educação infantil e no ensino fundamental fará jus ao recebimento da gratificação de regência de classe de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento base, sendo incontroverso nos autos que a autora,
em todo seu período de contratação temporária
, sempre atuou nessa condição.

O município requerido alega, por sua vez, que não teria realizado o pagamento da gratificação de regência de classe à autora
em razão de
sta vantagem pecuniária ser destinada exclusivamente aos professores efetivos e por ter sido
a Lei Municipal nº 1.345/2007 revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais, ao instituírem o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do magistério de Piúma-ES, teriam incorporado a referida gratificação no novo padrão remuneratório dos professores municipais, gerando um aumento substancial em seus vencimentos.

Primeiramente, ao contrário do alegado pelo ente municipal requerido, a interpretação lógico sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007 permite aferir que
não há distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe
, pois enquanto o art. 1º que trata desta vantagem econômica utilizou a expressão
“servidor do magistério”
, nitidamente com o escopo de abarcar todos os professores da rede municipal de ensino que atuem diretamente na sala de aula, independentemente do regime jurídico a que está submetido, o art. 2º que cuida de gratificação pelo exercício de função pedagógica foi expresso em restringir tal benesse ao
“servidor efetivo”
.

Em outras palavras, quando o legislador municipal pretendeu restringir determinada gratificação aos professores efetivos assim o fez, não podendo o Poder Executivo adotar interpretação restritiva em relação à gratificação de regência de classe, sob pena de afronta aos princípios da separação de Poderes e da legalidade.

Aliás, conforme demonstrou a autora, a própria Ouvidoria do município requerido informou que a gratificação de regência de classe integra a remuneração do professor contratado pelo regime da designação temporária
(fls. 128/129),
evidenciando que a única razão para o ente municipal ter cessado o pagamento desta benesse foi a equivocada interpretação que teria havido a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.

De fato,
consoante bem exposto na sentença objurgada, o atento exame das
legislações citadas pelo município requerido revela que
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita
, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012
(art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática.

A
mbas as legislações municipais supervenientes mantiveram a possibilidade de os servidores do magistério de Piúma-ES perceberem acréscimos decorrentes de gratificações sobre seus vencimentos base.
Muito embora a Lei Municipal nº 1.969/2013 tenha disciplinado apenas a respeito da função gratificada de diretoria de escola, não excluiu, expressamente, a benesse prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, que, a título de incentivo a docência, impõe o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do professor pelo período que estiver no exercício de regência de classe.
Ao contrário,
tanto o art. 47,
caput
, da Lei Municipal nº 1.865/2012
9
quanto
o art. 49,
caput
, da Lei Municipal nº 1.969/2013
10
, estabelece a possibilidade de a remuneração do servidor ser acrescida de vantagens pecuniárias previstas
em
lei, como é o caso da gratificação de regência de classe que foi instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, a qual
permanece em vigor no ordenamento jurídico de Piúma-ES, consoante informação prestada, em setembro de 2021, pela própria Câmara de Vereadores daquela municipalidade (fl.
47
)
.

Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB
11
, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

Em que pese a
informante Alzimara Layber Marcarini,
que trabalhava no setor de recursos humanos do município de Piúma-ES, tenha

afirmado,
na audiência de instrução
realizada no processo nº 5001077-02.2022.8.08.0062 (prova emprestada)
, que a gratificação de regência de classe
teria sido
incorporada aos vencimentos dos professores com a edição das Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
que instituíram novo plano de cargos e remuneração dos servidores municipais,
inexistindo redução remuneratória
para aqueles professores que já percebiam a citada vantagem pecuniária
,
esta suposta vontade do legislador piumense não se confirmou nas referidas legislações, as quais não revogaram expressa e tacitamente a Lei Municipal nº 1.345/2007.

Se a pretensão do município de Piúma-ES fosse acabar com a gratificação de regência de classe por meio da sua incorporação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal, deveria ter revogado expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 ou informado tal circunstância por algum dispositivo legal que possibilitasse a exegese que houve sua revogação tática,
tal como ocorreu
quando
os municípios de Itapemirim-ES
12
e Anchieta-ES
13

implementaram seus novos Planos de Carreira do magistério
,
pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo atuar de maneira
contra legem
.

Ademais, se era esta realmente a intenção do município requerido – incorporação à nova remuneração dos professores – e ciente das controvérsias que a gratificação de regência de classe está causando, por que até o presente momento não revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007?

Ainda que o servidor público não tenha direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico,
bastando que seja

observada a garantia da irredutibilidade vencimental,
o simples fato de o padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal ter sido elevado pelas Leis Municipais
nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
por si só, não permite concluir que isto decorreu da incorporação da gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual a autora faz jus ao recebimento desta vantagem pecuniária no período em que exerceu a docência em sala de aula,
mesmo tendo sido contratada temporariamente.

Ao apreciar a situação de outros servidores do magistério de Piúma, esta Corte de Justiça chegou à mesma conclusão, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS.
I - O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.
II -
(...)
.
(AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 06/09/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. (...).
2. Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias.
3. (...). (AC e RN nº 0001187-23.2021.8.08.0062, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 26/08/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. 1.
(...)
.
3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/201
3, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
4.
(...).
(AC e RN nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/07/2024, TJES).

Portanto, deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

Como as demais pretensões autorais foram julgadas improcedentes ou declaradas prescritas e a autora desistiu de seu recurso adesivo, desnecessário tecer qualquer tipo de debate sobre tais matérias, ante a impossibilidade de agravar a condenação imposta ao município requerido em remessa necessária.

Antes de concluir, não há como acolher a pretensão recursal do município requerido no sentido que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos com base numa aventada sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), na medida em que a declaração da prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior há 05 (cinco) anos da propositura da demanda, além de caracterizar parcela ínfima da pretensão autoral, considerando que abarcou período pretérito à 29/03/2017 enquanto a autora foi contratada temporariamente no serviço público municipal pela primeira vez em 06/02/2017, não se trata propriamente de uma improcedência nesta fase de conhecimento da demanda, pois na petição inicial não houve postulação expressa relacionada ao lapso temporal que pretendia ser abrangido pela condenação, questão esta a ser aferida na fase de liquidação da sentença.

Do mesmo modo, a improcedência dos pedidos de pagamento da gratificação de regência de classe com incidência nas férias e terço de férias e de pagamento das diferenças das férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias em relação ao período de 45 (quarenta e cinco) dias, e não 30 (trinta), também constituem parcela ínfima do montante total que a autora pretende receber nesta demanda, não sendo suficiente para o reconhecimento da sucumbência recíproca, até porque o decote da condenação referente ao ano de 2022 sequer foi postulado pela requerente na exordial.

Destarte, havendo sucumbência de parte ínfima da pretensão autoral, deve ser preservada a sentença objurgada que condenou o ente municipal requerido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ficando a definição do percentual da verba honorária reservada para a fase de liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual, inclusive, não há que falar no arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante o exposto,
não conheço do apelo adesivo interposto pela autora
, em virtude da homologação do pedido de desistência, e
conheço do recurso
de apelação cível
interposto pelo município requerido
e a ele
dou
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada exclusivamente para acolher a impugnação à gratuidade da justiça e, com isso, revogar esta benesse que havia sido concedida em favor da requerente, e a fim de afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias em relação ao ano de 2022.
Prejudicada a remessa necessária
por ter sido toda a matéria desfavorável à Fazenda Pública analisada no apelo por ela interposto.

É como voto.

1
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

2
Art. 160 - Nos feitos cíveis, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, ou do litisconsorte, desistir do recurso interposto, sendo este ato unilateral não receptício e irretratável, que independe de homologação.

3
“O recorrente pode desistir [do recurso] por escrito ou em sustentação oral. Não comporta condição nem termo. Trata-se de ato dispositivo que independe de consentimento da parte adversária (CPC, art. 501) e de homologação judicial para produção de efeitos” (DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 9ª. ed., Salvador: JusPodivm. 2011. p. 36).

4
Valor atribuído à causa: R$ 47.279,54 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

5
Agravo de instrumento – Gratuidade da justiça – Art. 98, do CPC – Revogação do benefício – Efeito ex tunc – Aplicabilidade do art. 100, parágrafo único e art. 102, ambos do CPC – Revogação da gratuidade que opera efeitos ex tunc – Reconhecimento – (...). (TJSP; Agravo de Instrumento 2218413-09.2024.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Revogação do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes – Artigos 5º, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2º, do CPC – Decisão mantida – Pedido subsidiário de anulação da decisão recorrida e de atribuição de efeito ex nunc à revogação da gratuidade - Incidência do disposto nos artigos 100, parágrafo único e 102, ambos do CPC - Revogação da gratuidade que opera efeitos ex tunc – Pleito indeferido – Agravo improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2069419-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 16/08/2024; Data de Registro: 19/08/2024).

6
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

7
Art. 322. O pedido deve ser certo. (...). § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

8
Súmula nº 45 do STJ – No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

9
Art. 47. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

10
Art. 49. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitando o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

11
Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1
o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

12
Art. 12, § 4º, da Lei Complementar nº 185/2014, do município de Itapemirim – Os servidores optantes pela carreira não farão jus ao recebimento de qualquer gratificação existente antes da publicação da presente lei, salvo as vantagens permanentes previstas em Estatuto dos Servidores do Município de Itapemirim.

13
Art. 14,
caput
e § 2º, da Lei nº 776/2012, do município de Anchieta-ES – Fica criada a Gratificação de Exercício do Magistério, devida ao servidor que estiver em regência de classe, no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico. (...). Toda e qualquer gratificação de docência, prevista em leis anteriores, encontra-se incorporada ao vencimento constante da Tabela de Vencimentos Básicos de que trata o Anexo I desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.